Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709678-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, BEATRIZ RODRIGUES SIRQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0708366-63.2020.8.07.0018), em que litiga com DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, que deu parcial provimento aos embargos opostos, para determinar que o Distrito Federal reembolse as custas adiantadas, indeferindo, por outro lado, o pedido de condenação ao pagamento de honorários, por se tratar de cumprimento de sentença referente a obrigação de fazer (ID 117113959, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33961877), o agravante destaca o teor do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Alega que não há o que falar em relativização da fixação dos honorários, pois são cabíveis na execução originária, conforme jurisprudência do STJ. Aduz que a decisão merece assim ser reformada, pois as verbas são devidas nas ações de cumprimento individual de sentença de obrigação de fazer, haja ou não impugnação. Argui não ser o caso de aplicação do art. 85, §7o, do CPC, uma vez que a norma alcança apenas os processos de satisfação de dar quantia certa movidos contra a Fazenda Pública que resultem na expedição de precatórios. Alega que a demora no julgamento causará danos de impossível ou difícil reparação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 33961878). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isto porque, embora a relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelos agravantes não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa na concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria da Turma para que promova a correção do cadastro do processo eletrônico de forma a excluir do polo ativo BEATRIZ RODRIGUES SIRQUEIRA, uma vez que o recurso foi interposto apenas por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 31 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator